Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711107-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: RITA DE CASSIA MACEDO MAIA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Prova proposta por RITA DE CASSIA MACEDO MAIA em face de ITAU UNIBANCO S.A. objetivando a determinação de apresentação de documentos bancários pelo réu. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por não cabimento, em razão do disposto no art. 382, § 4o do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2024 17:21:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador